Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1005078-72.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

Assunto:
[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES. MARCOS MACHADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Partes:

[JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR - CPF: 536.121.911-87 (AGRAVANTE), ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (AGRAVANTE), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (AGRAVANTE), VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO registrado(a) civilmente como VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO - CPF: 064.647.361-16 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALÉCIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DE
HABEAS CORPUS
– IMPETRAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA – PERDA DO OBJETO – IMPETRAÇÃO ANTERIOR DENEGADA – COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INAPLICABILIDADE – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto”
(RHC nº 137.054/CE).

“O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam prejudicado o presente reclamo, no ponto em que se aponta a existência de excesso de prazo para a realização do referido ato processual, diante da superveniente perda de seu objeto” [STJ, RHC 86.253/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017].”
(TJMT, HC 1012781-30.2018.8.11.0000)

O interstício de 2 (dois) dias para oferecimento da denúncia, contados da data do julgamento de impetração anterior, não se se traduz em “expectativa legítima” no sentido de que os pacientes/agravantes teriam a custódia relaxada. Isso porque a aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe
“séria e real a possibilidade de êxito”
, não abarcando
“simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória”
(STJ, REsp nº 1.591.178/R).

O aditamento da denúncia não caracteriza qualquer irregularidade
, “uma vez que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que possibilitado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa (STJ, RHC n. 63.645/MG)”
. (SIMP nº 004321-001/2023.
Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o aditamento da denúncia pode ser apresentado em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a elidir qualquer assertiva de má-fé (HC nº 361.841/SP; RHC 113273; RHC 127.459/PB; AgRg no REsp 1.297.733/BA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Agravo interno interposto por ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA e LUISMAR CASTRILLON RAMOS contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
nº 1005078-72.2023.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042), por manter a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 312 do CP e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – .

Os agravantes sustentam que: 1) no julgamento do HC nº 1000090-08.2023.8.11.0000, realizado em
14.3.2023
, esta e. Câmara denegou a ordem,
“mesmo com insatisfação de outro Nobre Desembargador no momento dos votos, que deixou claro acompanhar o relator apenas pelo fato de que a denúncia seria ofertada no dia”,
porém o GAECO
“ofertou em
16/03/2023
uma denúncia que narra, sem o devido zelo, os fatos descritos no IP em debate, e depois em
29/03/2023
, o mesmo MPE oferta emenda a denúncia”;
2)
“os agravantes estariam em possível e bem provável liberdade se a verdade tivesse sido dita nos autos pela acusação”
, de modo que
“a teoria da perda de uma chance, não pode ser frenada pela oferta da denúncia, mormente quando demonstradas todas as abusividades e ilegalidades praticadas pelo MPE”.

Pede a retratação da decisão agravada ou o provimento para
“determinar o prosseguimento e processamento do Habeas Corpus, bem como deferir a medida cautelar liminar para fins de relaxamento das prisões”
(fls. 2183/2188 – ID 163828670).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que o
“Relator agiu corretamente ao extinguir o writ”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 2266/2669 – ID 165009668).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Chamei o Agravo para sustentação oral até porque a matéria envolve uma tese, mas, Desembargador Orlando de Almeida Perri, essa matéria foi alterada regimentalmente, não é?

Temos previsão e efetuamos na Câmara Isolada usualmente, mas agora há previsão no regimento interno.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL):

Sim, foi uma proposição feita pelo Desembargador Paulo da Cunha em se admitir a sustentação oral em Agravo.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR – OAB/MT 11988-O

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais/decisórios por abranger entendimento firmado nesta e. Câmara, em impetração anterior.

Em 2.12.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva dos pacientes/agravantes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA e LUISMAR CASTRILLON RAMOS.

Em 5.1.2023, o impetrante manejou o
HC nº 1000090-08.2023.8.11.0000 em favor dos pacientes/agravantes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA e LUISMAR CASTRILLON RAMOS. sob a alegação de excesso do prazo para oferecimento da denúncia.

Na sessão realizada em 14.3.2023, por videoconferência, esta e. Câmara julgou o HC nº 1000090-08.2023.8.11.0000 e denegou a ordem, à unanimidade, com base nas seguintes premissas:

“A dilação do prazo para oferecimento da denúncia está justificada pela complexidade da investigação quando considerado o indiciamento de 37 (trinta e sete) investigados, por diversos fatos criminosos [organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro] e as diligências investigativas realizadas [monitoramento eletrônico, afastamento do sigilo bancário dos investigados; coleta dos dados e análises de fontes abertas, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e SROP (Sistema de Registro de Ocorrências Policiais, confrontos de perícias técnicas; colheita de depoimentos e interrogatórios, “captação ambiental”, análise de dados telemáticos e financeiros].

Se as medidas cautelares deferidas no curso da investigação envolveram o sequestro de bens móveis e bens imóveis, o bloqueio de contas bancárias, o cumprimento de mandados de buscas e apreensões e de mandados de prisão [total de 39], em diversas Comarcas e Estados da Federação [Tocantins, Piauí, Maranhão], impõe-se a “aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade” (TJMG, HC nº 1.0000.23.009275-1/000).

O declínio de competência justifica maior dilação do procedimento, sem caracterizar “inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário” (TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000).

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito/oferecimento da denúncia não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo “imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo” (STJ, HC nº 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

“[...] conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, [...] circunstâncias essas que [...] colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.” 3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/20140.” (STJ, AgRg no RHC nº 156.663/RS)”

Em 15.3.2023, o impetrante formulou o presente
Habeas Corpus
nº 1005078-72.2023.8.11.0000 sob a assertiva de que a inicial acusatória não havia sido apresentada no dia assinalado pelo órgão ministerial - 14.3.2023 -, mas sim no dia 16.3.2023.

Em 22.3.2023, a nova impetração [HC nº 1005078-72.2023.8.11.0000] foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DA PACIENTE – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT - PERDA DO OBJETO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCESSO EXTINTO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto” (RHC nº 137.054/CE). No mesmo sentido: TJMT, HC 1012781-30.2018.8.11.0000.

O interstício de 2 (dois) dias para oferecimento da denúncia, contados da data considerada em julgamento de impetração anterior, não se mostra suficiente para ensejar o relaxamento da custódia dos pacientes quando a ordem foi denegada por não ter sido visualizado constrangimento ilegal diante das particularidades do inquérito policial [complexidade da investigação, declínio de competência e recesso forense].

Revogada a prisão preventiva da terceira paciente pelo Juízo singular, não subsiste o alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção do monitoramento eletrônico (TJMT, HC 1017565-79.2020.8.11.0000).

Se reconhecida a prejudicialidade do habeas corpus (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159), cabe ao relator julgá-lo extinto, monocraticamente (RITJMT, art. 51, XV).”

Irresignado com essa decisão, o impetrante interpôs o presente agravo regimental visando a soltura dos pacientes/agravantes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA e LUISMAR CASTRILLON RAMOS..

Pois bem.

A pretensão deduzida no presente
Habeas Corpus
[nº 1005078-72.2023.8.11.00] envolve o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, após a conclusão das investigações pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro, cujas condutas ensejaram a prisão preventiva dos pacientes/agravantes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA e LUISMAR CASTRILLON RAMOS.

Ocorre que a denúncia foi efetivamente protocolizada em 16.3.2023, com aditamento em 29.3.2023.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto”
(RHC nº 137.054/CE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 27.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam prejudicado o presente reclamo, no ponto em que se aponta a existência de excesso de prazo para a realização do referido ato processual, diante da superveniente perda de seu objeto” [STJ, RHC 86.253/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017].”
(HC 1012781-30.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.12.2018)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O MANDAMUS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRETENDIDA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO E ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DO WRIT ESVAZIADO COM A EDIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não subsiste interesse processual no habeas corpus, quando demonstrada a perda superveniente do objeto da impetração, [...].”
(HC nº 0098551-18.2012.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal- 3.9.2012)

Logo, o objeto da impetração resulta prejudicado.

Por outro lado, a assertiva de que a falta de apresentação da denúncia no dia do julgamento do
HC nº 1000090-08.2023.8.11.0000, em 14.3.2023, prejudicou os pacientes/agravantes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA e LUISMAR CASTRILLON RAMOS afigura-se ilógica, visto que a ordem foi denegada por não ter sido visualizado constrangimento ilegal diante da complexidade da investigação [trinta e oito investigados, deferimento de medidas cautelares, declínio de competência, período de recesso forense, dentre outras].

Essa conclusão teve suporte em arestos do c. STJ (HC nº 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022; AgRg no RHC nº 156.663/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021; RHC nº 69.791/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2016), e. TJMT (HC 1026847-44.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.7.2021; 1013089-66.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.12.2018) e TJMG (HC nº 1.0000.23.009275-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 3.3.2023).

O registro acerca da provável data de oferecimento da denúncia, no voto condutor, foi realizado apenas para pontuar a regularidade da tramitação do procedimento, de modo a não atrair a aplicação da teoria da perda de uma chance, a qual se caracteriza
“quando a pessoa tem frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal”
(TJDFT, Acórdão 1437027 - Relatora: Des.ª Fátima Rafael – 27.7.2022)
.

O interstício de 2 (dois) dias para oferecimento da denúncia, contados da data do julgamento do
HC nº 1000090-08.2023.8.11.0000, não se se traduz em “expectativa legítima” no sentido de que os pacientes teriam a custódia relaxada por esta e. Câmara. Ora, a aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe
“séria e real a possibilidade de êxito”
, não abarcando
“simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória”
(STJ, REsp nº 1.591.178/RJ – Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma – 2.5.2017).

Enfim, o aditamento da denúncia não caracteriza qualquer irregularidade
, “uma vez que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que possibilitado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa (STJ, RHC n. 63.645/MG)”
, como bem pontuado pela Procuradoria Criminal Especializada (fls. 2268 – ID 165009668).

Com efeito, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o aditamento da denúncia pode ser apresentado em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a elidir qualquer assertiva de má-fé (HC nº 361.841/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2017; RHC 113273 – Relator: Min. Luiz Fux – 25.6.2013; RHC 127.459/PB – Relator: . Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.8.2020; AgRg no REsp 1.297.733/BA - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.4.2018).

Logo, impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL):

Eminentes pares,

Na outra impetração onde se debateu um Habeas Corpus por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, deixei assentado que denegava a ordem à vista da afirmação do Ministério Público que estaria naquele dia oferecendo a denúncia.

Ora, se há razões bastantes para se decretar a prisão preventiva — porque presentes a prova da existência do crime e indícios de que foi o imputado quem o praticou — maiores razões haverá para o oferecimento da denúncia, haja vista que o
standard
de provas para aquela é mais exigente que a desta.

A lei é clara com relação a prazos, sempre visando a preservação da liberdade do cidadão, que deve ser a regra no processo penal. No processo normal, o oferecimento da denúncia com réu preso deve se dar no prazo de 10 dias.

A lei de drogas estabelece no artigo 51 que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso; o parágrafo único ainda permite ao juiz, ouvido o Ministério Público, duplicar o prazo quando houver pedido justificado da autoridade policial.

Por isso, naquela ocasião, em estando o paciente preso a 100 dias, o constrangimento se afigurava patente, somente não reconhecido por conta da afirmação e garantia de membro do Ministério Público, feito ao relator, de que a denúncia seria apresentado na data daquele julgamento.

Ocorreu que a ação penal acabou protocolizada dois (2) dias depois do julgamento. E o que se invoca neste habeas corpus é que houve má-fé por parte do órgão acusador, que resultou na
“perda de uma chance”
de o paciente responder o processo em liberdade, em decorrência do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, que poderia ter sido reconhecido no julgamento do habeas corpus, não fosse a
“falsa garantia”
dada ao insigne relator.

A teoria da perda de uma chance, transplantada para o direito penal pela aguda inteligência do juiz e jurista Alexandre de Moraes Rosa — já admitida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça — tem aplicação, pelo menos por ora, apenas no campo das provas, notadamente quanto ao ônus do Ministério Público comprovar as afirmações que faz na denúncia.

Sem entrar no mérito do abuso processual denunciado pelo advogado que representa o paciente, certo é que a ilegalidade, decorrente do excesso de prazo, acabou sendo sanada com o oferecimento da denúncia, especialmente porque o prazo para o encerramento da instrução passou a ser considerado de maneira global.

Depois, o atraso de apenas dois (2) dias não justifica a concessão da ordem,
máxime
considerando a complexidade e a gravidade dos fatos, onde se imputa o desvio de mais de uma tonelada de drogas que estavam sob a guarda e responsabilidade de policiais civis.

Acompanho o voto do relator para denegar a ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares

Ouvi atentamente os fundamentos expostos pelo Desembargador Marcos Machado, Desembargador Orlando de Almeida Perri e a defesa. Evidente que a situação em julgamento se mostra de uma complexidade evidente, a situação é complexa, as provas realmente são complexas, a individualização também é complexa.

Tenho me posicionado na Segunda Câmara que a complexidade realmente justifica o retardamento do oferecimento da denúncia, o retardamento às vezes é exigido pela situação complicada.

Acompanho integralmente pelo desprovimento do Agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023